Tribunal: TJES
Processo: 0021513-65.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021513-65.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS CARLOS ROSSI

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA

APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES E OBSCURIDADES
.
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

1)

Esta Corte apreciou todas as questões relevantes apresentadas, com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, o qual inclusive é vinculante, não havendo se falar em omissão ou obscuridade, porque não se pronunciou sobre todos dispositivos legais ou enunciados aventados pelo recorrente.

2
)
Em relação ao alegado direito adquirido, registrou-se no acórdão que inexiste direito adquirido a regime jurídico, uma vez que os participantes possuem somente mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão.

3
)
A matéria tratada nos autos é eminentemente de direito e esta Câmara entendeu que o caso concreto se amolda ao tema repetitivo 907 do STJ, inclusive, descabe falar em omissão sobre eventual cálculo de suposto prejuízo do embargante, já que este se baseia na tese autoral de que haveria diferenças decorrentes da utilização do Regulamento em data diversa do momento da implementação das condições de elegibilidade, pretendendo o autor fosse aplicada a data da adesão ao plano.

4
)
Busca-se a rediscussão das matérias, a fim de obter um novo julgamento do recurso de apelação, tendo em vista o pronunciamento emitido pelo Estado-juiz em sentido contrário à pretensão ostentada, o que por óbvio refoge ao propósito dos aclaratórios. Precedente.

5
)
Embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, não verificado no caso em análise.

6
)
Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

CLOVIS CARLOS ROSSI
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta c. Quarta Câmara Cível juntado ao evento 4728357 e que negou provimento ao seu recurso de apelação por ele interposto.

Aclaratórios opostos aduzindo, em suma, existência de omissão e obscuridade no acórdão, em relação: (1) aos enunciados 288 e 51 do TST, e artigos 421, 422 e 423 do CC e artigos 2, 4, 6, 30, 39 e 74 do CDC; (2) Também aponta omissão sobre tese arguida na apelação de que não há como prejudicar direito adquirido dos participantes previsto no Regulamento PETROS e art. 6º da LICC, citando precedentes antigos da Corte; (3) e omissão quanto aos cálculos apresentados pela embargante. Ao final, requer atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios e prequestionamento dos dispositivos legais citados à fl. 16 de seus aclaratórios (ID 5787617).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada (artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).

Apesar de ser sustentada pela embargante a existência de “omissão” e “obscuridade” a serem sanadas, salta aos olhos seu propósito de que sejam revolvidas as questões apreciadas por este Órgão Colegiado, por não se conformar com o desfecho desfavorável do julgamento.

No entanto, olvida que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, de modo que descabe à parte valer-se de tão importante ferramenta para manifestar sua irresignação, tal qual se verifica no caso concreto.

Alega a embargante não ter havido manifestação acerca de enunciados do TST e normas contidas no Código do Consumidor. Todavia, houve expresso pronunciamento, registrado no voto condutor do julgamento de minha relatoria, o seguinte: “
Também é descabida a tese de aplicabilidade da Lei nº 8.078/90 ao caso concreto, nos termos do enunciado de súmula nº 563, do STJ,
‘
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas’
.
(Súmula 563, Segunda Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”
– (voto – ID 4585861).

Por sinal, sobre a Súmula 288 do TST, consignei ao voto condutor do julgamento:
“
O recorrente defende a utilização do Regulamento vigente quando ingressou na Petrobrás, em alusão ao enunciado nº 288 do TST. Contudo, o entendimento sumulado do TST refere-se à complementação dos proventos de aposentadoria instituída, regulamentada e
paga diretamente pelo empregador
, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, não sendo essa a hipótese dos autos, que cuida de relação contratual civil e estatutária, e não laboral.
Portanto, não há irregularidade na fixação, pela apelada, do valor do benefício de suplementação de aposentadoria concedido ao apelante com base nas disposições regulamentares vigentes quando de sua aposentação, impondo-se a manutenção da sentença recorrida”
.(voto – ID 4585861).

Esta Corte apreciou todas as questões relevantes apresentadas, com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, havendo inclusive precedente vinculante à hipótese, inexistindo se falar em omissão ou obscuridade porque não se pronunciou sobre todos dispositivos legais ou enunciados aventados pelo recorrente.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a omissão resta caracterizada quando a decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante ao deslinde da causa, e tal hipótese claramente não ocorreu.

Em relação ao alegado direito adquirido, registrei no voto condutor do julgamento que não há se falar em direito adquirido a regime jurídico, uma vez que os participantes possuem somente mera expectativa de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão, conforme, inclusive, se infere da jurisprudência já sedimentada sobre a matéria, verbis:
“
O Colendo Superior Tribunal de Justiça historicamente sempre entendeu que
se aplicam aos participantes de previdência complementar fechada todas as posteriores alterações a sua adesão ao plano respectivo
, já que
não existindo direito adquirido a regime jurídico
, eles possuem somente
mera expectativa

de que permanecerão íntegras as regras vigentes no momento de sua adesão, (REsp 1431273/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 18/06/2015), (REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)” .

Por fim, a matéria tratada nos autos é eminentemente de direito e esta Câmara entendeu que o caso concreto se amolda ao tema repetitivo 907 do STJ, segundo o qual “
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele
vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade
, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado
”. (REsp 1435837/RS, Acórdão publicado no DJe de 7/5/2019).

Dessa forma, descabe falar em omissão por não ter esta Corte se pronunciado sobre eventual cálculo de suposto prejuízo do embargante, já que este se baseia na tese autoral de que haveria diferenças decorrentes da utilização do Regulamento em data diversa do momento da implementação das condições de elegibilidade.

Esclarece-se que não ocorre omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração na hipótese. Os Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da
quæstio juris
, na busca de decisão que seja favorável à embargante, não se prestando a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão. (STJ, AgRg no AREsp nº 681.659/SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Quanto ao prequestionamento, clarividente que as matérias foram expressamente debatidas no julgamento pretérito, e ainda que assim não fosse, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais
1
, não se justificando o manejo dos embargos declaratórios para tal finalidade. (AgInt no REsp 1878642/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 18/12/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto
.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Destaco a disposição do art. 1.025 do CPC, segundo a qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.